Tribunal: STF
Processo: AI 764589
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CARTA DE FIANÇA COMO GARANTIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO FISCAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A possibilidade de utilização de carta de fiança como garantia, com o intuito de ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, demanda a análise de legislação infraconstitucional. 




II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 




III – Agravo regimental improvido.